Tribunal: TJDFT
Processo: 0745235-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE NOVA CONSULTA VIA SISTEMA RENAJUD. FERRAMENTA AUXILIAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário consistem em ferramentas auxiliares, cabendo essencialmente ao credor diligenciar no intuito de encontrar bens do devedor passíveis de constrição.

2. Os novos pedidos de busca de bens e valores devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade de modo a não prejudicar o exequente em virtude de rigor excessivo.

3. É possível conceder novo pedido de consulta via RENAJUD a fim de encontrar bens da parte executada quando decorrer tempo razoável desde a primeira diligência realizada, especialmente porque o Código de Processo Civil não estabelece um limite de pesquisas necessárias para tal finalidade. Precedentes.

3.1. No caso, decorreu mais de 03 (três) anos desde a última consulta realizada via RENAJUD, não havendo motivo para o indeferimento de nova pesquisa pelo mesmo sistema.

4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.